Tribunal: TJMT
Processo: 1016443-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016443-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CAJUEIRO LTDA - ME - CNPJ: 07.608.403/0001-67 (AGRAVANTE), ELIO MOACIR KOZIOL - CPF: 955.360.609-10 (AGRAVANTE), MARLENE DE FATIMA BORGES - CPF: 880.751.929-15 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE DECLAROU VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL –
CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — DEVEDOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO INDICADO — DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECISAO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Certificado pelo oficial de justiça que o executado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio. Logo, é válida a citação por edital.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CAJUEIRO LTDA – ME, ELIO MOACIR KOZIOL e MARLENE DE FATIMA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara de São José do Rio Claro-MT
, que nos autos da
Ação de Execução Fiscal no 1000341-29.2020.8.11.0033
movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a Exceção de PréExecutividade, que visava a declaração de nulidade da citação via edital.

Irresignados com a decisão proferida, os recorrentes sustentam a nulidade da sua citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios para citação pessoal via correio, e que o agravado não envidou esforços para a busca dos demais meios de localização.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento, e no mérito, a confirmação da liminar.

A antecipação da tutela recursal foi deferida. (ID 102077981)

Contrarrazões ao ID 108387952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS CAJUEIRO LTDA – ME E OUTROS
, por meio de curador especial, recorrem da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade interposta pelas parte agravantes nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000341-29.2020.8.11.0033.

Sustentam a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização das partes executadas.

Ao receber a inicial, em 26/03/2020, o juízo determinou a citação da parte executada, e ato continuo foi expedido mandado, e posteriormente certificado pelo Oficial de Justiça que os executados não foram localizados, pois, de acordo com informações de proprietários de madeireiras, há mais de cinco anos a empresa deixou de funcionar no município, e s proprietários mudaram, não conseguindo informações sobre o endereço ou telefone atual. (
Num. 45640008 - Pág. 1)

Posteriormente a Fazenda Pública requereu a citação por edital (ID
Num. 52894638 - Pág. 1)
, sendo expedido edital de citação em 06/05/2021 (ID

55033997 - Pág. 1
- autos referência).

Nomeado curador especial, foi interposta Exceção de Pré-Executividade alegando a nulidade da citação por edital, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Constou na Certidão expedida pelo Oficial de Justiça que as partes devedoras
não foram localizadas, e estavam em local incerto e não sabido. (
Num. 45640008 - Pág. 1 – autos de origem)

Assim, é certo que a tentativa de citação pelo correio no mesmo endereço em que foi realizada a tentativa por oficial de justiça seria inócua, mostra-se válida a citação por edital.

[...] EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1662782/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

No que se refere ao exaurimento de buscas para encontrar possíveis endereços do executado, além de restar demonstrado pelo oficial de justiça que a localização deste é desconhecida, não há imposição legal para exigir tal medida.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

[...]

4. No REsp no 1.103.050/BA, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC, o Egrégio STJ decidiu que, ‘Segundo o art. 8o da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça’. Estabeleceu-se, então, em ordem sucessiva, a citação pelo correio com AR, por oficial de justiça e, uma vez frustadas uma e outra, só assim, por edital.

5.
No recurso paradigma não se discutiu sobre a necessidade ou não de exaurimento de diligências, a ser empreendidas pelo exequente, tendentes a localizar o novo endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal dele
.

6.
No entanto, a jurisprudência do STJ, como também desta Corte Regional, consolida-se no sentido de ser prescindível essa medida, bastando, como posto no recurso especial representativo da controvérsia, a frustração da citação pessoal do executado no endereço indicado pelo exequente na petição inicial, obtido a partir de informações do próprio devedor através de cadastros oficiais
.

7. ‘
In casu
’, a citação por edital é válida, pois foi antecedida pela tentativa de citação através de mandado cumprido por oficial de justiça no endereço indicado (ID 4058401.7075102, fl.36).

8. Apelação improvida. (TRF5, Terceira Turma, apelação 0800631-48.2020.4.05.8401/RN, relator Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, julgamento em 25 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Portanto, a citação por edital se mostra válida, quando efetuada por oficial de justiça, que certifica que o devedor encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022